Tribunal: TJDFT
Processo: 0718828-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718828-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL EDUARDO DE CARVALHO NETO AGRAVADO: DENOYER DE FREITAS ASENCAO DECISÃO MANOEL EDUARDO DE CARVALHO NETO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 17146218, págs. 2/5) que, na fase de cumprimento de sentença (ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança) proposta por DENOYER DE FREITAS ASENÇÃO, acolheu em parte a impugnação do executado, nos seguintes termos: “Inicialmente, defiro o pedido de tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, do CPC, em favor do executado MANOEL EDUARDO DE CARVALHO NETO. Anote-se. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o executado MANOEL EDUARDO DE CARVALHO NETO, no ID 60870406, alega que houve a prescrição intercorrente da cobrança e o excesso de execução com os seguintes argumentos: a) que o contrato de locação em debate refere-se à loja 41, enquanto as planilhas de débitos juntadas referem-se aos débitos das lojas 37/39; b) que não houve a condenação do executado ao pagamento das taxas condominiais; c) que não houve a condenação ao pagamento da despesa com notificação extrajudicial no valor de R$ 300,00; d) que não houve a condenação à multa acessória, incluída na planilha de cálculo id 59059875, pag. 7, no valor atual de R$ 3.180,66; e) que teria entregado o imóvel em 03/06/2009, não podendo, assim, ser cobrado por valores até maio de 2010; f) que o valor do IPTU de 2008 deveria ser R$ 1.158,57 e que o de 2009 deveria ser proporcional, observando que o imóvel foi entregue em 03/06/2009. O exequente rebateu, no ID 63409194, as alegações do executado, tendo retificado apenas os valores de IPTU referentes aos exercícios de 2008 e 2009 em sua integralidade: (Valor: R$ 1.158,57, data de vencimento 29/02/2008 e Valor: R$ 1.242,88, data de vencimento 14/04/2009). É o relatório. Decido. Inicialmente, não há que se falar em prescrição do referido débito, uma vez que o exequente buscou dentro do prazo prescricional a cobrança do débito em questão. Os atos expropriatórios apenas não foram efetivados perante o executado MANOEL EDUARDO DE CARVALHO NETO, porque este ingressou com uma ação anulatória que determinou a suspensão de atos expropriatórios no que se refere a bens de sua propriedade neste processo. Trata-se de evidente Venire contra factum proprium ne potest do executado, o qual requereu livremente a suspensão de atos expropriatórios contra si, e, após conseguir o deferimento do referido pedido, quando a suspensão se tornou desfavorável a si, requer a sua não aplicação. Some-se a isso o fato de que a sentença do processo que discutia a responsabilidade do executado quanto ao pagamento do débito cobrado nestes autos apenas transitou em julgado em agosto de 2018. Somente, após o transito em julgado da referida ação, o exequente poderia retomar a cobrança do débito sem ter qualquer responsabilidade sobre eventual constrição do patrimônio do executado. Constato, assim, que não ocorreu a prescrição da cobrança efetuada neste feito. Quanto à alegação de excesso de execução, assiste razão em parte ao executado. Mostram-se indevidas as cobranças apenas da despesa com notificação extrajudicial no valor de R$ 300,00 e da multa acessória, incluída na planilha de cálculo id 59059875, pag. 7, no valor atual de R$ 3.180,66, pois a sentença de ID 58071190 não condenou o executado no pagamento destas. Explico. A despesa com a notificação extrajudicial não se caracteriza como custas processuais, uma vez que não era um requisito essencial para o ingresso da ação despejo, objeto da sentença de ID 58071190. A referida sentença apenas condenou o executado ao pagamento da multa moratória de 10%, mas não na multa de 3 (três) salários mínimos indicada na Cláusula 27 do contrato de locação de ID 58068878. Caso o exequente quisesse a condenação do executado no pagamento destas, deveria ter embargado a sentença de ID 58071190, mas, como não o fez, não é mais cabível a cobrança destas. Já em relação às demais cobranças efetuadas, assiste razão ao exequente. Explico. Analisando o contrato de locação de ID 58068878, percebe-se que a divergência acerca de qual loja refere-se à cobrança efetuada é um mero erro material, estando correta, assim, a cobrança do aluguel das lojas 37/39. A leitura da sentença de ID 58071190 indica que na condenação dos demais encargos locatícios está incluso o pagamento de taxas condominiais por decorrência lógica, sendo cabível a sua cobrança. Quanto à alegação de que seria cabível a cobrança dos alugueis, IPTU e demais encargos locatícios apenas até 03/06/2009, esta não subsiste, pois a sentença de ID 58071190 estabeleceu expressamente em seu dispositivo que a cobrança seria devida até maio de 2010, tratando-se, assim, de coisa julgada, a qual não pode ser mais questionada. A parte exequente retificou o IPTU de 2008 para R$ 1.158,57, conforme alegado pelo executado, e está correta a cobrança integral do IPTU de 2009, uma vez que o imóvel foi entregue apenas em maios de 2010. Não há que se falar ainda em condenação por litigância de má-fé do exequente, pois apenas estava buscando os seus direitos. Por fim, em que pese o indeferimento do efeito suspensivo do acórdão de ID 61920797, entendo prudente aguardar o julgamento do agravo de instrumento de no 0709314-59.2020.8.07.0000 para a liberação do valor penhorado via BACENJUD de ID 60934113 em virtude do seu possível efeito infringente. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação do executado para afastar apenas as cobranças da despesa com notificação extrajudicial no valor de R$ 300,00 e da multa acessória, incluída na planilha de cálculo id 59059875, pag. 7, no valor atual de R$ 3.180,66. CONDENO a parte exequente em honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença obtida entre o valor inicial cobrado e o valor obtido pelo acolhimento da impugnação da parte executada, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Aguarde-se prazo recursal. Na ausência de efeito suspensivo em eventual recurso, venha pela parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, planilha atualizada do débito, observando o determinado nesta decisão. Vindo a referida planilha, retornem os autos conclusos para análise dos pedidos de penhora no rosto dos autos e penhora de veículo requerido pelo exequente no ID 63409194. Intimem-se.” O agravante-executado sustenta que ocorreu a prescrição da cobrança efetuada no processo, não podendo haver qualquer constrição do seu patrimônio. Defende que há excesso de execução, haja vista que o contrato de locação se refere à loja 41, enquanto as planilhas de débitos juntadas referem-se aos débitos das lojas 37/9 e não houve a condenação ao pagamento das taxas condominiais, bem como multa. Sustenta que o imóvel foi entregue em 03/06/09, e não como alegado pelo agravado-exequente, em maio de 2010. Argumenta que o agravado-exequente deve ser condenado por litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e acolher totalmente a impugnação apresentada, quanto às matérias acima, além de condenar o agravado-exequente à multa por litigância de má-fé. Preparo (id. 17112976, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança (proc. no 2009.01.1.050293-2) foi proposta em 17.04.09 contra O.J. Lauridan EPP e contra o agravante-executado, fiador. A r. sentença, em relação ao agravante-executado, extinguiu o processo, por ilegitimidade passiva ad causam (id. 58071190). O Tribunal reformou a r. sentença e reconheceu a legitimidade do agravante-executado, bem como condenou-o solidariamente ao pagamento dos aluguéis e encargos inadimplidos até a devolução das chaves, consoante arbitrado na r. sentença (id. 58071525). O acórdão transitou em julgado em 18.07.13 (id. 58071530) e o agravado-credor requereu o cumprimento de sentença em 24.08.15 (id. 58071542). De outro turno, o Espólio de Marta Garcia de Carvalho, esposa do agravante-executado, ajuizou ação anulatória da fiança no contrato de locação (proc. 2015.01.1.113595-6), fundamentada em ausência de outorga uxória, na qual foi concedida, em 26.10.15, tutela antecipada para suspender o cumprimento de sentença em relação ao agravante-executado, prosseguindo-se apenas contra a codevedora (id. 58071903). O pedido foi julgado improcedente e o trânsito em julgado ocorreu em 22.08.18 (id. 58071935, pág. 5), razão pela qual o agravado-exequente requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença contra o agravante-executado em 04.02.20 (id. 58071935), o que foi deferido pela MM. Juíza em 06/03/20 (id. 58538125). Diante do presente contexto, extrai-se que somente com o trânsito em julgado da referida ação anulatória de fiança (proc. 2015.01.1.113595-6), em 22/08/18, o agravado-exequente pôde requerer o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao agravante-executado, razão pela qual não há prescrição a ser reconhecida. Entendimento diverso implicaria recompensar a conduta do agravante-executado, o qual, por meio de tutela antecipada na ação anulatória, obteve a suspensão dos atos expropriatórios no cumprimento de sentença até o trânsito em julgado daquela lide, e, retomada a execução, pretende seja pronunciada a prescrição da dívida. Ademais, a configuração da prescrição, quando há paralisação do processo, deve decorrer de desídia imputável ao credor, circunstância não configurada no cumprimento de sentença em exame. Também não vislumbro, nessa análise inicial, o alegado excesso de execução. A divergência em relação a qual loja refere-se a cobrança efetuada é mero erro material e, da análise da r. sentença exequenda, verifica-se que na condenação aos demais encargos locatícios está incluído o pagamento de taxas condominiais, sendo admissível a sua incidência. Nesse contexto, o pagamento das taxas condominiais é compreendido na condenação ao pagamento dos encargos locatícios, uma vez que é inerente a mora e compreendem os acessórios gerados pelo imóvel locado, notadamente as taxas ordinárias de condomínio. Os valores referentes ao IPTU de 2018 foram retificados pelo agravado-credor, conforme alegado pelo executado, sendo devida a cobrança integral do IPTU de 2009, uma vez que o imóvel foi entregue apenas em maio de 2010. Demonstrado nos autos que a desocupação voluntária ocorreu somente em maio de 2010, conforme constou da r. sentença, a qual reconheceu tal marco temporal de forma expressa, os cálculos dos aluguéis e das taxas de condomínio devidas devem obedecer o fixado na r. sentença, não havendo, por isso, o alegado excesso na execução. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Verifico que o agravado-exequente já apresentou resposta ao recurso (id. 17142558, págs. 1/10). Assim, preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de junho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora